Tribunal: TJMT
Processo: 1025902-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025902-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.599.121-34 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
AMBIENTAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO. AFASTADA. CONTRADIÇÃO. ACOLHIDA.
APRESENTAÇÃO DE PRADA
.

EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

I.
C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para deferir tutela provisória de urgência ambiental, determinando, entre outras medidas, a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente e a apresentação e
execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

II.
Qu
estão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
: (i)
houve omissão na análise dos requisitos
de
concessão da tutela provisória e quanto aos fundamentos legais apontados; (
ii
) se a imposição da obrigação de apresentação e execução do PRADA em sede liminar configura medida satisfativa incompatível com a pendência de análise do CAR pelo órgão ambiental competente.

III.

Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os requisitos do art. 300 do CPC, bem como os princípios da prevenção e precaução ambiental, afastando a alegada omissão quanto ao fumus boni iuris e periculum in mora.

4. Não se constatou omissão quanto aos dispositivos legais indicados, pois a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à lide.

5
.

Considerando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRAD encontra-se pendente de liberação

pela Administração Pública,
inviável compelir o demandado à obrigação de fazer.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurs
o
conhecido
e
parcialmente acolhido.

Tese de julgamento:
“A apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
ou Alteradas (PRADA) está condicionada à análise e aprovação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 300 e 1.022; Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 59, §§ 2o e 3o; Decreto Estadual MT n.o 1.031/2017, arts. 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024; TJMT, Apelação 0000322-08.2007.811.0094, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2590561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or

Antônio Vieira da Silva

em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que

proveu parcialmente

o recurso de a
gravo de instrumento manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos
:

“Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para confirmar a decisão de Id. 241438669 e reformar a decisão agravada para deferir, parcialmente, a tutela provisória pretendida e determinar que o Requerido, ora Agravado:

I) Se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, se o caso;

II) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 90 (noventa) dias - cabendo ao Juízo de origem aferir, ao término do prazo, se a medida está sendo descumprida por inércia do autuado ou pela pendência de análise da Administração Pública (SEMA) quanto ao protocolo e aceite do projeto;

III) Defiro a expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c/c art. 109 do NCPC;

Via de consequência, pela identidade entre as causas de pedir recursais e aqui já fundamentadas, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno de Antônio Vieira da Silva, ao teor do que dispõe o art. 932, III, CPC.

Comunique-se o Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão, inclusive para cumprimento do item III da presente junto à Secretaria de origem (art. 1.019, I, CPC/15).

É como voto”.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão e contradição, alegando, em síntese, que: (i) a imposição do PRADA em sede liminar configura medida de cunho satisfativo, antecipando, de modo indevido, os efeitos do provimento final da demanda; (
ii
) o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre a ausência de demonstração contemporânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), imprescindíveis para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (
iii
) a elaboração do PRADA depende de prévia aprovação do órgão ambiental competente (SEMA/MT), atualmente pendente, o que inviabilizaria o cumprimento imediato da obrigação no prazo fixado; (
iv
) a decisão embargada não teria enfrentado de forma explícita os dispositivos constitucionais e legais indicados pela defesa, ensejando também prequestionamento.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 297530881).

É o relatório.

Desembargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Vieira da Silva
em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para confirmar a decisão de Id. 241438669 e reformar a decisão agravada para deferir, parcialmente, a tutela provisória pretendida e determinar que o Requerido, ora Agravado:

I) Se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, se o caso;

II) Recupere a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 90 (noventa) dias - cabendo ao Juízo de origem aferir, ao término do prazo, se a medida está sendo descumprida por inércia do autuado ou pela pendência de análise da Administração Pública (SEMA) quanto ao protocolo e aceite do projeto;

III) Defiro a expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c/c art. 109 do NCPC;

Via de consequência, pela identidade entre as causas de pedir recursais e aqui já fundamentadas, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno de Antônio Vieira da Silva, ao teor do que dispõe o art. 932, III, CPC.

Comunique-se o Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão, inclusive para cumprimento do item III da presente junto à Secretaria de origem (art. 1.019, I, CPC/15).

É como voto”.

A decisão embargada deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público, determinando, dentre outras medidas, a abstenção de atividades econômicas nas áreas desmatadas sem autorização, a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) no prazo de 90 dias, bem como a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Foi ainda indeferido o pedido de indisponibilidade de bens e a suspensão de incentivos fiscais, ante a ausência de elementos concretos quanto à dilapidação patrimonial ou obtenção indevida de benefícios.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais,
especificando
o artigo
1.022
, do Código de Processo Civil,
suas hipóteses de cabimento
:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -

suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”
[
g.n
].

Passo à análise dos tópicos discutidos.

I. DO
FUMUS BONI UIRIS
E DO
PERICULUM IN MORA

O acórdão embargado analisou de forma ampla e minuciosa as circunstâncias fáticas e jurídicas, especialmente no que se refere à necessidade de adoção de medidas urgentes destinadas à contenção e reparação de danos ambientais. Consta expressamente que o voto condutor, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução (art. 225 da Constituição Federal), fundamentou a concessão parcial da tutela provisória na gravidade e na extensão do desmatamento verificado, que alcançou 766 hectares em área de preservação permanente, fato este atestado por relatórios técnicos da SEMA/MT (Relatório Técnico no 00395/2021).

Ademais, a fundamentação expressamente reconheceu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a urgência ínsita à tutela ambiental, considerando o risco de agravamento irreversível ao ecossistema. Assim, restaram devidamente preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei no 7.347/85 e do art. 300 do CPC. Transcrevo:

“
A conduta atribuída ao agravado ofende, de forma manifesta, o princípio da prevenção ambiental (art. 225, CF/88), que, aliada aos documentos técnicos de fé pública arrolados à exordial, são suficientes para configurar o
fumus boni iuris
exigido para concessão parcial de tutela provisória, como assim foi feito em Id. 241438669. Ademais, os autos revelam tentativas frustradas de celebração de TAC, com manifestação de interesse do agravado em firmar termo que, todavia, não se concretizou por discordância quanto ao valor indenizatório sugerido.

Quanto ao
periculum in mora
, é assente que os danos ambientais possuem natureza continuada e, em regra, irreversível, sendo a imediata interrupção de atividades danosas e a adoção de medidas de recuperação ambiental necessárias para estancar o agravamento da degradação já verificada. Nesse contexto, a interrupção de atividades lesivas e a exigência de medidas preliminares de recuperação ambiental, como a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), mostram-se adequadas e proporcionais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante da magnitude e da urgência que envolvem a tutela do meio ambiente, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o resultado útil do processo, mesmo antes da análise exauriente das provas, em consonância com os princípios da precaução e da prevenção”.

No tocante à omissão quanto aos dispositivos legais invocados, observa-se que a decisão embargada analisou todos os fundamentos relevantes à lide,
e que foram abordados na decisão de origem (para que não se incorra em supressão de instância),
não se verificando ausência de enfrentamento de teses aptas a infirmar a conclusão adotada
.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

A mera discordância dos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura obscuridade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido
:
“
[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso
”.
(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024).

II. DA APRESENTAÇÃO DE PRAD
A

No que tange à alegada contradição em relação à exigência de apresentação do PRADA, entendo por pertinente. Em que pese a indicação de que
caberia ao Juízo de origem aferir, ao término do prazo, se a medida está sendo descumprida por inércia do autuado ou pela pendência de análise da Administração Pública (SEMA) quanto ao protocolo e aceite do projeto, para que não se imponha obrigação satisfativa ao embargante, razão lhe assiste.

Pois bem. O Código Florestal legisla que, em relação ao programa de regularização ambiental, a inscrição no CAR é condição para adesão ao PRA, bem como que a firmação do termo de compromisso ambiental para execução de PRAD irá depender da convocação do proprietário ou possuidor pelo órgão ambiental:

“
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (
PRAs
) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.595, de 2023)

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial
”
.

Em âmbito estadual, tem-se que, realizada a análise do SIMCAR, aprovado o quadro de áreas, o proprietário será convocado para a apresentação do PRADA, caso pertinente. É o que dispõe o Decreto Estadual n. 1031/2017:

“Art. 51. O CAR será validado após a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR.

[...]

Art. 52. A condição de CAR validado para regularização impõe a notificação do proprietário ou possuidor rural para que apresente, no prazo de até 90 dias, o projeto de regularização dos passivos ou comprovante de acompanhamento e/ou cumprimento das obrigações ajustadas em Termos de Compromisso anteriormente firmados”.

O Agravante, ora embargante, anexou espelho da Autorização Provisória de Funcionamento Rural, onde consta, de fato, que o CAR está em situação pendente, aguardando análise pelo órgão ambiental competente (SEMA/MT).

Portanto, considerando que um dos requisitos indispensáveis à apresentação do PRADA pelo recorrente encontra-se pendente

pela Administração Pública, torna-se improvável a possibilidade de cumprimento integral
da obrigação
no prazo de 90 (noventa dias), mesmo porque, no presente momento, seu cumprimento pende da atuação de terceiros.

É esse o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Verifique-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3. A responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter
rem, sendo possível exigir do atual proprietário do bem a sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano. 4. A ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva, especialmente na atual fase processual, de cognição não exauriente. 5. Recurso conhecido e provido em parte
.” (
TJMT, N.U 1026881-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024) [
g.n
].

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SEMA/MT – APRESENTAÇÃO DE PRAD – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.
A
apresentação do
PRA
está condicionada à apreciação do CAR, pela SEMA/MT. A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente
. (...). (TJ-MT 00003220820078110094 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023) [
g.n
].

Forçoso, então, o acolhimento dos
aclaratórios
em relação ao presente tópico.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO, EM PARTE,

os embargos declaratórios
opostos
,
com efeitos infringentes,
apenas para afastar a determinação de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) do embargante em sede de tutela de urgência. Mantido o acórdão em
seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025